Tribunal: TJES
Processo: 5023477-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023477-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA CITELI MENDONCA e outros (2)
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023477-90.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SILVIA CITELI MENDONCA e STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: SILVIA CITELI MENDONCA e STONE PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. CONTA DE MOVIMENTAÇÃO. CADASTRO DE CHAVE PIX. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DEPOSITADAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA/RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 28691246) que adquiriu a maquininha de cartões da primeira requerida, STONE PAGAMENTOS S.A, no dia 22/12/2022, no valor de R$ 397,86; desde então, a autora passou a utilizar a maquininha normalmente e fazia a transferência de valores na conta digital de sua titularidade, junto a primeira requerida para sua conta no Banco Bradesco, ou até mesmo para terceiros em forma de pagamento, via TED, pois a própria máquina de cartão oferece uma conta virtual, a qual a autora faz uso; no final de março de 2023, ao abrir o aplicativo de suas conta digital administrada pela 1ª requerida, se deparou com uma mensagem na tela inicial para que ela cadastrasse seu PIX, o que no primeiro momento não foi realizado pela requerente; passados aproximadamente 10 dias, a requerente decidiu acessar novamente sua conta digital para tentar utilizar o saldo disponível, contudo não conseguiu utilizar a conta, pois a mensagem para realização do cadastramento de uma chave PIX permanecia na tela inicial e não permitia outro tipo de ação; assim, no dia 10/04/2023, a autora cadastrou uma chave PIX; a autora percebeu sendo realizadas, automaticamente e sem a sua autorização, transferências para conta de titularidade da segunda requerida, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.; afirma que as duas requeridas possuem o mesmo quadro societário, mas a autora é cliente somente da primeira requerida; no período de 10/04/2022 a 22/05/2023, foram realizadas transferências automáticas para conta da segunda requerida, no valor de R$ 13.747,16 (treze mil setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos); a autora buscou a resolução administrativa da questão, porém não obteve êxito. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação das requeridas a restituição do valor que foi transferido indevidamente de sua conta virtual, no valor de R$ 13.747,16 (treze mil setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) e a restituição do valor despendido na compra da máquina de cartões, qual seja R$ 397,86 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos); a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 38.654,98 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas na restituição de 13.747,16 à autora. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os danos morais. Por sua vez, as requeridas-recorrentes pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores debitados sem autorização da autora; e (ii) estabelecer se a situação configurou dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, alegam os réus que, a fim de viabilizar as movimentações financeiras dos valores faturados na maquineta da autora, promoveram a abertura da conta bancária em seu nome perante ao banco Stone. A requerente, por sua vez, alega desconhecer a existência dessa conta, tampouco teria autorizado sua abertura.

6.
In casu
, verifica-se que as requeridas não lograram êxito em demonstrar que a conta-corrente foi aberta com a devida anuência da titular, requisito indispensável para a validação do negócio jurídico. No detalhe, cito trecho da r. sentença:
“[...] A parte autora comprova as referidas transferências (Id nº 28691839), bem como as tratativas administrativas com intuito de solucionar a questão (Id nº 28691841;28691842; 28692378; 28692381; 28692384; 28692386; 28692389; 28692390; 28692391). As requeridas alegam que, na verdade, as alegadas transferências se tratam de transações de crédito, ou seja, de recebimento de saldo realizado por suas vendas em sua conta de pagamento para movimentação. Ora, incumbe às requeridas a produção de provas acerca da alegação de que os valores foram transferidos para conta de titularidade da autora, principalmente quando a autora alega não possuir qualquer vínculo com a requerida Pagar.me, ônus do qual não se desincumbiram. Nesse diapasão, em não tendo a parte requerida comprovado a regularidade das transações, deverá restituir à autora a quantia de 13.747,16 (treze mil setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) [...] ”.

7. Firmado nessas convicções, entende-se que a requerente faz jus ao recebimento dos valores depositados na referida conta. Acerto do ato sentencial.

8. Quanto ao dano moral, por fim, verifica-se que não houve efetiva ofensa aos direitos personalíssimos da requerente, razão pela qual fica mantida a improcedência do pedido indenizatório.

IV - DISPOSITIVO

9.
CONHEÇO
dos Recursos interpostos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais - inclusa a verba honorária -
em relação à recorrente SILVIA CITELI MENDONCA
, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)